Tribunal: STF
Processo: HC 230093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA, INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.7.2023 por Rodrigo Nunes de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Marcos de Oliveira Queiroz, contra decisão pela qual, em 26.6.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 833.545. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 4006202-34.2023.8.04.0000 pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça do Amazonas.    



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 1º.5.2023 pela prática de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva (caput do art. 140 e art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), contra sua companheira em contexto de violência doméstica.



    Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “(…) QUE no dia de hoje estava com seu colega, ora primeira testemunha, quando foram acionados via telefone para atender um ocorrência de violência doméstica na rua a Castelo Branco no bairro Cidade Nova; QUE chegando ao local encontraram a nacional LENILZA DOURADO DOS SANTOS que disse que seu ex-companheiro estava descumprindo medidas protetivas determinadas pelo juiz e estava em sua casa causando confusão; QUE MARCOS DE OLIVEIRA QUEIROZ ainda estava na casa da vítima e lá foi encontrado visivelmente embriagado; QUE a vítima disse que teria sido ameaçada de morte por MARCOS e que ele teria feito várias ofensas verbais contra ela; QUE foi dado voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido até esta delegacia de polícia. (…) 



    (...) LENILZA DOURADO DOS SANTOS, disse em depoimento: (…) QUE conviveu por aproximadamente por vinte e sete anos com o nacional HERBERT PACHECO COIMBRA; QUE estão separados há um mês e possui pelo menos três ocorrências de violência doméstica contra ele; QUE ele é usuário de drogas e fica agressivo quando as consome e diz que vai matar a depoente e lhe ofender; QUE a frequência dessa violência vem aumentando por conta da morte da filha de 25 anos assassinada em março deste ano na cidade de Iranduba; QUE não suporta mais as violências sofridas e sabe que no dia de hoje ele tomou ciência da medida protetiva contra ele e então foi até sua casa; QUE por volta das 21h ele foi até sua casa embriagado e disse que lhe mataria e lhe chamou de: puta, vagabunda e safada; QUE ele ainda quebrou alguns objetos da casa e nesse momento a depoente saiu de casa para pedir a ajuda e encontrou uma viatura da polícia militar; QUE os policiais ainda o detiveram na sua casa e o conduziram até esta delegacia de polícia” (fls. 123-124, e-doc. 4). 



    O juízo da Primeira Vara de Justiça da comarca de Iranduba/AM, em 2.5.2023, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia (e-doc. 5).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 4006202-34.2023.8.04.0000 no Tribunal de Justiça do Amazonas. A liminar foi indeferida em 19.6.2023 pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera (e-doc. 7). O indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 4006202-34.2023.8.04.0000 levou ao ajuizamento do Habeas Corpus n. 833.545 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, em 26.6.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na decisão objeto da presente impetração.



    4. Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, alegando ser o caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Suscitam nulidade da constrição cautelar, pois teria sido decretada de ofício pelo juízo de origem na audiência de custódia.



    Argumentam que o descumprimento da medida protetiva teria ocorrido porque o paciente desconhecia essa imposição. Afirmam que ele estaria embriagado quando do cumprimento do mandado de citação, efetuado por Oficial de Justiça, sobrinha da vítima, acarretando nulidade (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Assinalam que a comunicação da prisão em flagrante do paciente teria sido realizada quando estava embriagado e não teria sido comunicada aos seus familiares, mas apenas à apontada vítima (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a decretação da prisão preventiva do acusado [teria afrontado o] art. 311 da Lei 13.964/2019, que veda ao magistrado agir de ofício quanto a decreto prisional sem que haja o devido requerimento das partes” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o paciente faria tratamento contra uso de entorpecentes, “é trabalhador, possui endereço fixo, bem como não praticou nenhum ato de violência física contra a vítima” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustentam inexistência de justa causa e dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois não haveria riscos à instrução criminal, à ordem pública ou econômica (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “i) constando os atos ilegais praticados no decorrer desta ação penal, quer seja; a) prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo de custodia; b) ausência de comunicação a família do preso, b) vício na citação quanto a MPU deferida, c) e confiando no senso de justiça de V. Exa requer a concessão, em caráter liminar, da presente Ordem de Habeas Corpus, objetivando cessar a evidente ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, concedendo, por conseguinte, o direito do paciente responder ao processo em liberdade ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como o evidente atos ilegais e constrangedores que acarretaram na prisão preventiva do acusado, não havendo a mínima necessidade de impor o regime mais gravoso, e após, quando do exame de mérito seja confirmada a medida liminar” (sic, fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 833.545. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 4006202-34.2023.8.04.0000 pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça do Amazonas.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Amazonas não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 833.545 no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Associação criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.054-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido” 
(HC n. 211.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara de Justiça da comarca de Iranduba/AM, em 2.5.2023, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia, assentou:



    “Após, o Ministério Público ‘requereu que fosse homologado o auto de prisão em flagrante por ter cumprido todos os requisitos legais pugnou pela liberdade provisória do custodiado Marcos de Oliveira Queiroz. A defesa requereu a liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    DECISÃO 



    ‘Ante o exposto, na forma do art. 310, II, homologo a prisão em flagrante e decido pela conversão da custódia administrativa em prisão preventiva, consoante artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. POR FIM DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO’” (e-doc. 5). 



    Em 17.5.2023, a defesa postulou ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Iranduba/AM a revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 130-137, e-doc. 4), tendo o membro do Ministério Público estadual opinado pela manutenção da prisão preventiva. Tem-se no parecer ministerial:



    “Com efeito, em rápida pesquisa no sistema SAJ, pode-se encontrar os seguintes processos:



    (...) Deste modo, entende o Ministério Público que a ordem pública e, principalmente, a própria incolumidade física da vítima, estão potencialmente em risco com a soltura do(s) acusado(s), já que o mesmo é contumaz na prática de atos de violência doméstica. 



    Num momento onde toda a sociedade brasileira está empenhada em proteger as mulheres de todas as formas de violência e abusos, não podemos admitir que o(s) acusado(s) fique livre depois do que fez. 



    Portanto, Excelência, o Parquet opina pela manutenção da prisão do acusado” (fls. 147-150, e-doc. 4). 



    Em 1º.6.2023, o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, com concessão da liberdade provisória sem fiança, foi indeferido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Iranduba/AM:



    “O requerente alega que faz jus ao benefício da liberdade provisória, uma vez é trabalhador, tem residência fixa no distrito da culpa, não existindo razão para a manutenção da sua prisão cautelar. 



    Com vista ao Ministério Público, seu representante legal emitiu parecer em sentido contrário, opinando pela manutenção da prisão preventiva do requerente, uma vez que se encontram presentes as hipóteses autorizadoras, conforme art. 312 c/c o art. 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    Vieram-me os autos conclusos.



    (...) Em que pese a documentação juntada, pende em desfavor do requerente a gravidade concreta do delito imputado, demonstrada pela caderno processual onde se apura não apenas um, mas, pelo menos, três delitos de violência doméstica. 



    Todas essas características do agente e do fato põem em risco a garantia da ordem pública, em especial da vítima, bem como a segurança na aplicação da penal, suscitando sua preservação, uma vez presentes os aludidos requisitos subjetivos. 



    Por fim, os requisitos objetivos inovações da sobredita lei - ainda que a soma das penas máximas não sejam superior à quatro anos, trata-se de medida para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.



    (...) Logo, analisando a natureza da infração e demais circunstâncias do crime, a teor do art. 282 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Digesto Processualista, impondo-se como medida salutar a segregação do acusado. 



    PELO EXPOSTO 



    INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, e por conseguinte acolho o parecer de lavra ministerial, para manter a prisão preventiva do acusado Marcos de Oliveira Queiroz, subsistindo os requisitos que a autorizam, de acordo com motivação jurígena acima delineada” (e-doc. 6). 



    Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 4006202-34.2023.8.04.0000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça do Amazonas, indeferido pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera, nestes termos:



    “Inicialmente, cabe apontar que os Impetrantes trouxeram argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Origem, portanto, sob risco de supressão de instância1 deixo de conhecer o presente Habeas Corpus quanto aos argumentos de vícios da citação e não comunicação da prisão à família. 



    Analisando o caso em exame, inobstante as alegações tecidas pelo Impetrante, a meu ver, permanecem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Isto porque depreende-se do caderno processual a presença dos indícios de autoria e da materialidade dos crimes, sendo mister a manutenção da prisão em razão da garantia da ordem pública, considerando primordialmente a gravidade do ato praticado pelo investigado, haja vista ter ameaçado a Vítima de morte e quebrado alguns objetos da casa dessa, além do Acusado possuir ações penais em curso. 



    Destaca-se que conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação de prisão preventiva. 



    Quanto ao argumento de não conhecimento da medida protetiva, com prazo de 10 (dez) meses, observo não ter razão, visto seu descumprimento ocorrer poucas horas depois da intimação desse, no mesmo dia.



    No tocante à alegação de prisão preventiva de ofício, há, aos 3'15 da audiência de custódia, pedido de medida protetiva pelo Ministério Público, considerando tratar-se de medida cautelar inominada, entendo a decisão estar de acordo com a jurisprudência, pois, a conclusão pela medida cautelar de custódia, aconteceu após a devida provocação do parquet. 



    Válido ressaltar, o STJ entende que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não representa elemento impeditivo da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia previstos no art. 312 do CPP, tal como no presente caso. 



    Igualmente, não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão quando, da análise das circunstâncias concretas, evidenciar-se a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    Dessa forma, a despeito do aduzido pelo Impetrante, não verifico, em cognição sumária, desídia ou ilegalidade praticada por parte do douto Juízo a quo na condução do processo, considerando, notadamente, as particularidades do caso concreto. 



    Estando presentes, portanto, os motivos para a segregação cautelar, que demonstra, a princípio, ser a medida indicada ao caso vertente, resta inviável a fixação de medidas diversas da prisão, razão pela qual indefiro o pedido de liminar. 



    Requisitem-se as informações da autoridade indicada como coatora, consoante previsão do art. 662 do Código de Processo Penal. 



    Ato contínuo, dê-se vista ao Ministério Público, de acordo com o art. 167, §2º do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça” (e-doc. 7).



    Contra o indeferimento da liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 833.545, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 26.6.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 8).



    9. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, buscando-se a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    10. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, considerados o descumprimento de medida protetiva decretada em razão de ameças contra a vítima, ex-companheira do paciente, e o modus operandi do acusado, “haja vista ter ameaçado a vítima de morte e quebrado alguns objetos da casa dessa, além do acusado possuir ações penais em curso” (fl. 2, e-doc. 7).



    A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    (...) 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    11. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Ressalte-se não caber perquirir em habeas corpus o dolo do paciente em descumprir a medida protetiva. As circunstâncias específicas do caso deverão ser analisadas no julgamento de mérito da impetração no Tribunal estadual, como apontado pelo relator daquele caso.



    Tanto é suficiente para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem pleiteada nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do Tribunal estadual pela qual indeferida a medida liminar, evidenciando-se a ausência do alegado constrangimento ilegal.



    14. Seja realçado constar dos autos que, na audiência de custódia realizada em 2.5.2023, o Promotor de Justiça plantonista, Doutor Carlos Firmino Dantas, opinou pela liberdade provisória do paciente. Entretanto, a Promotora de Justiça Tânia Maria de Azevedo Feitosa, do Ministério Público estadual, após a complementação da instrução dos autos na origem, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente e pela manutenção da prisão preventiva. Enfatizou que o paciente tem outros processos em curso e “que a ordem pública e, principalmente, a própria incolumidade física da vítima, estão potencialmente em risco com a soltura do(s) acusado(s), já que o mesmo é contumaz na prática de atos de violência doméstica” (fls. 147-150, e-doc. 4). 



    Descabe, portanto, cogitar-se de decretação da prisão preventiva do paciente de ofício, havendo parecer no sentido da manutenção da constrição cautelar da liberdade pelo membro do Ministério Público estadual em seu parecer na origem, quando da manifestação sobre o pedido de liberdade provisória da defesa.



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Amazonas haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Amazonas não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    17. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 4006202-34.2023.8.04.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça do Amazonas.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça do Amazonas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora